Tribunal: TJES
Processo: 5000332-31.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000332-31.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: VALGUIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros (2)
CUSTOS LEGIS: ARLETE ALMEIDA GOMES
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo
de instrumento interposto

pelo requerido
em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº.
5005300-79.2022.8.08.0035,
deferida a tutela de urgência para o fim de obrigar o agravante a,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da intimação, disponibilizar vaga para tratamento de dependência química em regime de internação para VALGUIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a ausência de prova da imprescindibilidade da medida postulada, porquanto não apresentado laudo médico circunstanciado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

No caso sob análise, não resta evidenciada a probabilidade do direito, pois em que pese os argumentos recusais, ao menos em cognição sumária, revela-se dos documentos juntados aos autos que a parte agravada
apresenta quadro clínico delicado que inspira a necessidade da internação, ainda que involuntária, cumpridos os requisitos
legais
para tal.

Nesse sentido, os laudos médicos apontam
a condição clínica da agravada
e a parte juntou termo de curatela definitiva, o que evidencia, ao menos de modo perfunctório, a necessidade da medida postu
lada, com registro de que o Município de Vila Velha, em contestação, reconheceu a procedência do pedido,
inexistindo razões para a reforma da decisão interlocutória.

De outa sorte, considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do
agravante
disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivarem o direito à saúde, certo de que em razão das condições pessoais do paciente, resta imperioso o cumprimento da medida determinada na decisão impugnada, com registro de que o cumprimento da obrigação não importará em risco de dano irreparável.

Em razão do exposto,

CONHECE-SE
do agravo interposto
mas se lhe
NEGA
provimento,
mantida a
decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu o pleito antecipatório.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 9.974/2013.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)